Tribunal: TJMT
Processo: 1022317-55.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022317-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARTA DENIL DE OLIVEIRA - CPF: 427.871.141-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022317-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARTA DENIL DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento para determinar o fornecimento mensal do medicamento Nintedanibe 150 mg à parte agravada. O ente estadual sustenta a ausência de urgência do pleito, a sua ilegitimidade passiva, a necessidade de inclusão da União no polo passivo e o não atendimento dos requisitos fixados no Tema 106 do STJ. Requer, ainda, a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, a renovação periódica do pedido médico e a realização de bloqueios judiciais de forma gradual e condicionada à prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, independentemente da inclusão da União; (ii) verificar se foram preenchidos os requisitos para o fornecimento do medicamento não incorporado ao SUS; e (iii) verificar se estabelecidas as condições para a continuidade do tratamento, incluindo renovação de laudos médicos e bloqueios judiciais graduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde constitui responsabilidade solidária dos entes federados, podendo a ação ser proposta contra qualquer um deles, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

4.

A inclusão da União no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal somente são exigidas nos casos em que o valor do tratamento anual do medicamento não incorporado ao SUS seja igual ou superior a 210 salários mínimos, conforme fixado pelo STF no Tema 1.234, o que não se verifica no caso concreto.

5.

Restou demonstrada a ineficácia das terapias fornecidas pelo SUS para a patologia do agravado, mediante laudo médico circunstanciado, que atestou a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

6.

A renovação periódica do laudo médico é medida necessária para assegurar a continuidade da prestação do tratamento, estando a decisão recorrida em consonância com os entendimentos consolidados sobre o tema.

7.

O bloqueio de verbas públicas, como meio de garantir a efetivação do direito à saúde, é admitido pelo STJ no Tema 84 dos recursos repetitivos, devendo ocorrer apenas em caso de descumprimento da obrigação e ser precedido de três orçamentos atualizados e prestação de contas detalhada, conforme determinado na decisão recorrida.

8.

Os argumentos recursais não demonstram fato novo ou fundamento capaz de alterar a decisão recorrida, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo a ação ser proposta contra qualquer um deles, isoladamente ou em conjunto.

2.

A inclusão da União no polo passivo e a remessa à Justiça Federal somente são exigidas se o custo anual do medicamento não incorporado ao SUS for igual ou superior a 210 salários mínimos.

3.

A continuidade da prestação do tratamento está condicionada à renovação periódica do laudo médico.

4.

O bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento do medicamento somente é admissível em caso de descumprimento da obrigação e deve seguir os critérios de razoabilidade e prestação de contas detalhada.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178, Tema 793; STF, RE nº 1.366.243, Tema 1.234; STJ, REsp nº 1.657.156, Tema 106; STJ, REsp nº 1.657.156, Tema 84.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022317-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARTA DENIL DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento, em parte, ao Recurso de Agravo de Instrumento da mesma parte, pretendendo a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela pretendida, determinando o fornecimento mensal do medicamento NINTEDANIBE 150 MG, em favor da Agravada (id. 232683170).

A decisão objeto do presente recurso entendeu atendidos os requisitos previstos no Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, bem ainda, ausente a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, dentre outros fundamentos, consoante id. 251977177.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 258416168, o Estado de Mato Grosso alega que não há urgência do pleito, ao passo que não se pode fixar prazo menor do que o razoável.

Alega, ainda, que, é parte ilegítima para responder à demanda, atribuindo-a à União, por se tratar de medicamento não inserido no SUS, nos termos do Tema 1.234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Continua alegando que, não houve atendimento aos requisitos previstos no Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser julgado
improcedente
o pedido autoral.

Alega que a responsabilidade primária no cumprimento da obrigação é da União, devendo ser imposto o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente federal.

Por fim, defende que, por se tratar de tratamento contínuo, necessária se faz a renovação periódica do pedido médico, junto a Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF), bem ainda, que eventuais bloqueios judiciais via SISBAJUD e os subsequentes levantamentos de recursos se dê de “
maneira periódica, gradual, de acordo com o limite temporal razoável, após a apresentação e aprovação das devidas prestações de contas
”.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 268147798.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022317-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARTA DENIL DE OLIVEIRA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento, em parte, ao Recurso de Agravo de Instrumento da mesma parte, pretendendo a reforma da decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela pretendida, determinando o fornecimento mensal do medicamento NINTEDANIBE 150 MG, em favor da Agravada (id. 232683170).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...)
Da preliminar de incompetência do juízo
.

Antes, no entanto, ressalvo que a pretensão de afastar a responsabilidade estadual não merece prosperar, pois a responsabilidade solidária entre os entes públicos, para prestar serviço público na área da saúde, é indiscutível, conforme entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 855-178/Sergipe
,
com

repercussão geral reconhecida, identificado sob o Tema 793
, veja-se:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Nesse contexto, se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa ou omissão do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos, sob o argumento do desequilíbrio em suas contas, tampouco se falar em litisconsórcio necessário.

(...)

Ainda, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, ao submeter o Recurso Extraordinário nº 1366243 à sistemática da Repercussão Geral, instaurando o Tema 1.234, recentemente, fixou as seguintes teses jurídicas:

I – Competência 1
) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero).

1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7º da Lei 10.742/2003.

1.3) Caso inexista resposta em tempo hábil da CMED, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela parte autora.

1.4) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa.

II – Definição de Medicamentos Não Incorporados

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; e medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

2.1.1) Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na tese fixada no tema 500 da sistemática da repercussão geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. (...) (Destaquei)

Como se vê, é entendimento sedimentado na Suprema Corte que a inclusão da União no polo passivo de demandas que discutam medicamentos não incorporados ao SUS, com a respectiva remessa dos autos à Justiça Federal, somente se justifica nas ações que envolverem valor do tratamento anual do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero),
igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC, situação que não se verifica no caso
, considerando que o valor atribuído à causa é deveras inferior ao teto acima descrito.

(...)

No caso, verifico a demonstração da ineficácia do tratamento da patologia suportada pelo Agravado, por meio das terapias fornecidas pelo SUS, em laudo médico circunstanciado e fundamentado, que, inclusive, descreveu os medicamentos disponíveis no SUS e tentados, sem eficácia, conforme documento de id. 155630317 do processo originário, situação que ilustra, em tese, a imprescindibilidade dos medicamentos vindicados na ação.

Assim, nesse ponto, entendo que a decisão recorrida se revela em consonância com o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a indicar justeza no pronunciamento judicial, nesse ponto.

Assevero, entretanto, que, em caso de prestação continuada, que se revela necessária a apresentação periódica de relatório junto ao executor da medida, sob pena de perda de eficácia da medida, como já sedimentado pelo seguinte enunciado do FONAJUS:

(...)

Assim, entendo que merece provimento o recurso, neste ponto, para que se condicione a manutenção da prestação continuada à renovação periódica do relatório médico, na forma acima descrita.

A respeito da possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, em ações relacionadas ao direito à saúde, assevero que foi admitida, em sede de julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos, perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema 84).

(...)

Ressalto, por fim, que, o bloqueio somente será determinado em caso de descumprimento da obrigação e desde que comprovada tal desobediência, competindo ao demandante instruir o pedido de bloqueio de valores com ao mínimo 3 (três) orçamentos atualizados e minuciosamente descritivos, com entrega dos valores eventualmente bloqueados diretamente ao estabelecimento que cumprir a obrigação, gradualmente, conforme apresentação de documento fiscal comprovando a realização do procedimento.

(...)

Complemento, ainda, que o bloqueio e a prestação de contas que precede o levantamento de valores bloqueados deve seguir a orientação enunciada pelo Comitê Estadual de Saúde de Mato Grosso, a seguir transcrita:

(...)

Portanto, entendo que também merece provimento o recurso, neste particular. (...) [Destaquei]

Evidencia-se que a preliminar de ilegitimidade passiva foi devidamente rejeitada,
uma vez que é sabido que o fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde constitui responsabilidade solidária dos entes federados, podendo a ação ser proposta contra qualquer um deles, conforme entendimento consolidado pelo STF, no Tema 793 da Repercussão Geral

Ademais, foi rejeitada a preliminar, ainda, com fundamento no entendimento sedimentado na Suprema Corte, por meio do Tema 1.234/RG, no sentido de que a inclusão da União no polo passivo de demandas que discutam medicamentos não incorporados ao SUS, com a respectiva remessa dos autos à Justiça Federal, somente se justifica nas ações que envolverem valor do tratamento anual do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero),
igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos
, na forma do art. 292 do CPC, situação que não se verifica no caso, não havendo que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário com o ente federal.

Ademais, restou verificada a demonstração da ineficácia do tratamento da patologia suportada pela Agravada, por meio das terapias fornecidas pelo SUS, em laudo médico circunstanciado e fundamentado, que, inclusive, descreveu os medicamentos disponíveis no SUS e tentados, sem eficácia, conforme documento de id. 155630317 do processo originário, situação que ilustra, em tese, a imprescindibilidade dos medicamentos vindicados na ação, sem qualquer demonstração objetiva de que o prazo fixado para o cumprimento da demanda se revela desarrazoado.

Sobre a questão da natureza contínua da prestação e a necessidade de apresentação de receituário atualizado, bem ainda, de prestação de contas e levantamento gradual dos valores bloqueados, verifico que inexiste interesse recursal, porquanto provido o recurso, neste ponto, não havendo perspectiva de melhora da situação processual, quanto a este aspecto, em favor do Agravante.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025